Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747269-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA EMBARGADO: MARCELO LOBATO LECHTMAN D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (ID 26494333) ante Acórdão ID 26373758 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, conheceu o recurso e concedeu parcial provimento. INTIME-SE a parte Embargada, MARCELO LOBATO LECHTMAN , para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. INTIME-SE, também, a parte Embargante, para querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do que fora alegado na petição ID 26522959, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2021 15:48:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador